Tribunal: TJMT
Processo: 1000391-53.2024.8.11.0053
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000391-53.2024.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contribuição de Iluminação Pública, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (APELANTE), MARIA MATILDA DOS REIS CORREA - CPF: 001.865.751-65 (APELADO), HENRIQUE LONGUINHO DE ARRUDA - CPF: 293.159.211-00 (TESTEMUNHA), VALDETE FERNANDI DA SILVA - CPF: 063.122.491-23 (TESTEMUNHA), BALBINO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 570.965.541-49 (TESTEMUNHA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP). ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA. ISENÇÃO DE CONSUMIDOR RURAL.

I. Caso em exame:

1. Apelações cíveis interpostas pelo Município e por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial da ação anulatória ajuizada por contribuinte residente em zona rural, condenando ambos os réus à restituição de valores cobrados a título de Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública (COSIP), observada a prescrição quinquenal.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a concessionária de energia elétrica é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que discute a contribuição de iluminação pública; (ii) saber se houve perda superveniente do objeto em razão de suposta devolução administrativa de valores; e (iii) saber se contribuinte residente em zona rural está isento da COSIP, à luz da legislação municipal, independentemente de enquadramento na classificação regulatória da ANEEL.

III. Razões de decidir:

3. A concessionária de energia elétrica atua como mera intermediária na arrecadação da COSIP, sem integrar a relação jurídico-tributária, que se estabelece exclusivamente entre o contribuinte e o Município instituidor do tributo, nos termos do art. 149-A da CF/1988.

4. A alegação de perda superveniente do objeto fundou-se em notícia genérica de devolução de valores pela concessionária, sem comprovação individualizada de que o autor tenha recebido créditos correspondentes à totalidade do indébito. Ademais, a tutela jurisdicional abrange a declaração de inexigibilidade da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública (COSIP) e a cessação da cobrança futura, e não apenas a restituição pecuniária.

5. A legislação municipal restringe a incidência da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública (COSIP) ao território urbano e prevê isenção expressa para consumidores da classe rural, sem remissão à regulação da ANEEL ou à Resolução Normativa n. 1.000/2021.

6. A ausência de remissão expressa à classificação técnica da ANEEL impede a importação de critérios regulatórios estranhos à legislação tributária municipal para restringir o alcance da isenção.

7. Ainda que superada a questão da isenção, a delimitação territorial da incidência da COSIP ao perímetro urbano, por si só, afasta a exigência do tributo em relação a imóvel situado em zona rural, em observância ao princípio da legalidade tributária (CF/1988, art. 150, I) e à vedação de emprego de analogia para exigência de tributo não previsto em lei (CTN, art. 108, § 1º).

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso da concessionária provido, com extinção do feito sem resolução do mérito por ilegitimidade passiva (CPC, art. 485, VI). Recurso do Município não provido.

Tese de julgamento: “1. A concessionária de energia elétrica é parte ilegítima para figurar no polo passivo de ação que discute a Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública (COSIP), por atuar como mera arrecadadora do tributo. 2. A legislação municipal que restringe a incidência da COSIP ao território urbano e prevê isenção para consumidores da classe rural, sem remissão à regulação da ANEEL, não autoriza a importação de critérios regulatórios para restringir o alcance da isenção. 3. O emprego da analogia não pode resultar na exigência de tributo não previsto em lei, nos termos do art. 108, § 1º, do CTN.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 30, I e III, 149-A, p.u., e 150, I; CTN, arts. 108, § 1º, 111, II, e 119; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, 485, VI, e 493.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 44; STF, Tema 696; STJ, Rcl 6.562/BA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 25.4.2012; TJMT, apelação 1000820-15.2019.8.11.0079, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 2.9.2025; TJMT, apelação 110366/2014, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara Cível, j. 14.7.2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos pelo
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER (MT)
e por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger (MT), que, nos autos da ação anulatória n. 1000391-53.2024.8.11.0053, proposta por
MARIA MATILDA DOS REIS CORRÊA
, por meio da Defensoria Pública estadual, rejeitou as questões preliminares e, no mérito, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando os réus a restituírem à autora o indébito correspondente aos valores recolhidos a título de Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública (COSIP), observada a prescrição quinquenal e a apuração do
quantum
em liquidação de sentença.

E condenou-os ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

O apelante MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER (Id. 328509935) alega, preliminarmente: (i) ilegitimidade passiva
ad causam
, sustentando que a cobrança é realizada pela concessionária; e (ii) perda superveniente do objeto da demanda, em razão de suposta devolução de valores pela corré, por determinação da agência reguladora.

No mérito, aduz que a isenção da Lei Municipal n. 1.347/2021 exige enquadramento como “Classe Rural” nos termos do art. 184 da Resolução Normativa da ANEEL n. 1.000/2021, não bastando residir em zona rural.

A apelante ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (Id.

328509937) sustenta, em síntese: (i) ilegitimidade passiva
ad causam
, por ser mera arrecadadora do tributo; (ii) no mérito, que a cobrança é determinada pelo Município; (iii) que cabe ao consumidor comprovar o enquadramento na isenção; e (iv) não cabimento de restituição.

Com base nesses fundamentos, ambos os apelantes requerem o acolhimento das respectivas preliminares de ilegitimidade passiva e, no caso do Município, de perda superveniente do objeto. Caso afastadas, pugnam pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

Contrarrazões apresentadas pela apelada, constantes do Id. 328509943, pugnando pelo não provimento dos recursos.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 345720378, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório
.

V O T O – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ENERGISA

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

A apelante ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. sustenta que é parte ilegítima para figurar no polo passivo, porquanto atua como mera arrecadadora da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública (COSIP), repassando integralmente os valores ao Município.

O art. 149-A, parágrafo único, da Constituição Federal apenas faculta a cobrança da contribuição na fatura de consumo de energia elétrica. Essa faculdade não transmuta a concessionária em sujeito ativo da relação jurídico-tributária, nem lhe confere competência para instituir, majorar, reduzir ou isentar o contribuinte da exação.

De fato, a concessionária atua como mera intermediária na arrecadação, sem auferir benefício econômico direto da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública (COSIP). A relação jurídico-tributária se estabelece exclusivamente entre o contribuinte e o ente público que detém a competência tributária, no caso, o Município.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento claro na Reclamação n. 6.562/BA, de relatoria do Ministro Herman Benjamin:

“
O STJ possui entendimento no sentido de que, nas ações que visam a discutir a Contribuição Social de Iluminação Pública - COSIP, cumuladas com repetição do indébito, o polo passivo deve ser ocupado pelo ente público que detém competência tributária para a sua instituição, pois a mera possibilidade de sua inclusão na fatura de consumo não legitima, para tanto, a concessionária
.” (STJ, Rcl 6.562/BA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 25.4.2012, publicado no DJe em 22.5.2012).

No mesmo sentido, a jurisprudência recente deste e. Tribunal de Justiça:

“
A concessionária de energia elétrica é parte ilegítima para responder por cobrança indevida de Contribuição de Iluminação Pública, por atuar apenas como arrecadadora do tributo
.” (TJ-MT, apelação 1000820-15.2019.8.11.0079, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 2.9.2025, publicado no DJe em 9.9.2025).

Dessa forma,
ACOLHO
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para extinguir o feito em relação à concessionária, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

V O T O – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

O apelante MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER (MT) alega ilegitimidade passiva sob o argumento de que a cobrança da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública (COSIP) é realizada pela concessionária de energia elétrica.

No entanto, é o próprio Município o ente que instituiu a contribuição de iluminação pública por meio das Leis Municipais n. 815/2002 e n. 1.347/2021, no exercício da competência tributária que lhe é conferida pelo art. 149-A da Constituição Federal.

O Município é, portanto, o sujeito ativo da obrigação tributária (CTN, art. 119), sendo parte legítima para responder em ação que discute a validade e a restituição de valores recolhidos a título dessa contribuição.

Por outro lado, a circunstância de a arrecadação se dar por intermédio da fatura de energia elétrica não desloca a titularidade da relação jurídico-tributária, que permanece com o ente municipal instituidor do tributo.

A propósito, como já consignado no exame da preliminar de ilegitimidade passiva da concessionária, o próprio c. Superior Tribunal de Justiça, na Reclamação n. 6.562/BA, estabeleceu que o polo passivo, em ações de Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública (COSIP), deve ser ocupado pelo ente público que detém competência tributária, o que reforça a legitimidade do Município.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo apelante MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER (MT).

V O T O – PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA DEMANDA

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

O apelante MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER (MT) alega que a concessionária de energia elétrica foi punida com sanção de multa pela Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso (AGER/MT) por cobrança indevida de Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública (COSIP) em 38 (trinta e oito) municípios, e que os valores estariam sendo devolvidos como crédito na fatura de energia dos consumidores, invocando o art. 493 do Código de Processo Civil para sustentar a perda do objeto.

De fato, o art. 493 do Código de Processo Civil determina que o Juiz leve em consideração fato superveniente que influa no julgamento da lide. Contudo, o Município limita-se a referir notícia genérica veiculada no sítio eletrônico da AGER/MT, sem juntar prova concreta de que a apelada tenha efetivamente recebido, em sua unidade consumidora n. 6/1118027-0, créditos correspondentes à totalidade dos valores indevidamente cobrados.

A alegação é genérica e desacompanhada de comprovação individualizada.

Ademais, ainda que houvesse restituição parcial de valores pela concessionária, tal circunstância não teria o condão de afastar a declaração judicial de inexigibilidade da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública (COSIP) para a apelada, que é o cerne da pretensão deduzida, e não apenas o ressarcimento pecuniário. A tutela jurisdicional buscada vai além da restituição de valores, abrangendo a cessação da cobrança futura.

Desse modo,
REJEITO
a preliminar de perda superveniente do objeto da demanda, suscitada pelo apelante MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER (MT).

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação cível interpostos pelo
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER (MT)
e por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger (MT), que, nos autos da ação anulatória n. 1000391-53.2024.8.11.0053,

proposta por
MARIA MATILDA DOS REIS CORRÊA
, por meio da Defensoria Pública estadual, rejeitou as questões preliminares e, no mérito, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando os réus a restituírem à autora o indébito correspondente aos valores recolhidos a título de Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública (COSIP), observada a prescrição quinquenal e a apuração do
quantum
em liquidação de sentença.

Superadas as preliminares, passo ao exame do mérito, restrito à apelação do Município, uma vez reconhecida a ilegitimidade passiva da concessionária, com a consequente extinção do feito em relação a ela.

A controvérsia central reside em saber se a apelada, residente em imóvel situado na zona rural do Município de Santo Antônio de Leverger (MT), está isenta da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública (COSIP).

É certo que a contribuição de iluminação pública é espécie de tributo instituído pelo art. 149-A da Constituição Federal, com competência exclusiva dos Municípios e do Distrito Federal. O c. Supremo Tribunal Federal, no
leading case
RE 573.675/SC (Tema 44), assentou tratar-se de tributo de caráter
sui generis
, que não se confunde com imposto, pois sua receita se destina a finalidade específica, nem com taxa, por não exigir contraprestação individualizada.

Por isso, cada ente municipal é livre para editar sua legislação definindo fato gerador, base de cálculo, contribuintes e hipóteses de isenção. Nessa mesma linha, no
leading case
RE 666.404 (Tema 696), o c. Supremo Tribunal Federal reconheceu que o constituinte deixou margem ao legislador municipal para conformar a exação segundo a necessidade e o interesse local (art. 30, I e III, da CF), fixando a tese de que é constitucional a destinação dos recursos arrecadados também à expansão e ao aprimoramento da rede.

No caso, o Município de Santo Antônio de Leverger (MT) editou duas legislações sobre a matéria: a Lei Municipal n. 815/2002 e a Lei Municipal n. 1.347/2021.

O art. 2º da Lei Municipal n. 815/2002 dispõe:

“
Art. 2º - A contribuição incidirá sobre a prestação do serviço de iluminação pública, efetuada pelo Município no âmbito do seu território urbano
.”

Por sua vez, o art. 2º da Lei Municipal n. 1.347/2021 estabelece:

“
Art. 2º - Estão isentos da contribuição os consumidores da Classe Rural.
”

A interpretação sistemática de ambos os dispositivos conduz a uma conclusão inequívoca: a Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública (COSIP), no Município de Santo Antônio de Leverger (MT), (
i
) tem sua incidência restrita ao território urbano e (
ii
) contempla isenção expressa para consumidores da classe rural.

Consoante se extrai dos autos de origem, a apelada reside na zona rural denominada “Comunidade Olho D’Água”, encontrando-se simultaneamente fora do âmbito de incidência territorial da contribuição de iluminação pública (art. 2º da Lei Municipal n. 815/2002) e abarcada pela isenção prevista no art. 2º da Lei Municipal n. 1.347/2021.

O Município sustenta que a expressão “consumidores da Classe Rural” na Lei Municipal n. 1.347/2021 exigiria o enquadramento técnico do art. 184 da Resolução Normativa da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) n. 1.000/2021, que classifica como “Classe Rural” apenas as unidades consumidoras que desenvolvam atividades agropecuárias, agroindustriais ou aquícolas, com requisitos específicos de registro e documentação.

Entretanto, cumpre registrar que as referidas leis municipais não fazem qualquer remissão à regulação da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) ou à Resolução Normativa n. 1.000/2021. Se o legislador municipal pretendesse condicionar a isenção ao conceito técnico de “Classe Rural” da ANEEL, deveria tê-lo feito expressamente, como ocorreu na legislação do Município de Itiquira (MT), em que a lei municipal “
atribui às normas da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL a caracterização ‘Classe Rural’ para fins de isenção do tributo
” (TJ-MT, apelação 110366/2014, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara Cível, julgado em 14.7.2015, publicado no DJe em 17.7.2015).

No caso vertente, a ausência de remissão à Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) é significativa e impede a importação de critérios regulatórios estranhos à legislação tributária municipal.

Além disso, a Lei Municipal n. 815/2002 resolve a questão por si só, ao circunscrever a incidência da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública (COSIP) ao território urbano. Essa delimitação é territorial, e não classificatória.

Assim, independentemente do conceito de “Classe Rural”, se o imóvel da apelada está situado fora do perímetro urbano — e isso é fato incontroverso —, a contribuição simplesmente não incide por força do princípio da legalidade tributária (art. 150, I, da CF), que veda a exigência de tributo sem lei que o estabeleça.

Se a lei municipal não estendeu a incidência da contribuição de iluminação pública à zona rural, não cabe ao intérprete, por analogia ou integração com normas de outra esfera regulatória, ampliar o campo de incidência tributária, consoante dispõe o art. 108, § 1º, do CTN: “
o emprego da analogia não poderá resultar na exigência de tributo não previsto em lei
”.

Acrescente-se que, mesmo adotando-se a interpretação literal preconizada pelo art. 111, II, do CTN para normas de isenção, o resultado permanece inalterado. A lei refere-se a “consumidores da Classe Rural”, e a apelada é, sem dúvida, consumidora residente em zona rural.

Dessa forma, reconhecida a isenção, é devida a restituição dos valores indevidamente recolhidos a título de Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública (COSIP), no montante a ser apurado em liquidação de sentença, observada a prescrição quinquenal, conforme consignado na sentença.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
:

(i)
ACOLHO
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para extinguir o feito em relação à concessionária, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Condeno a autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais) em razão do baixo valor dado à causa, suspendendo, contudo, sua exigibilidade, por força do disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

(ii)
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER (MT). Consequentemente, majoro os honorários de sucumbência em 1% (um por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026